Tribunal: STF
Processo: AI 122974
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RI/STF, ART. 325, MATÉRIA DE PROVA.
TENDO-SE QUE O EXAME DA CONTROVERSIA EXIGIRIA REAPRECIAÇÃO DA PROVA
O QUE NÃO SE TORNA VIAVEL NO ÂMBITO DO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA
SÚMULA 279 DO STF, MAS VERIFICANDO-SE, DE QUALQUER SORTE, NÃO SER
O TEMA VERSADO DE INDOLE CONSTITUCIONAL, NÃO E DE DAR-SE ANDAMENTO
AO APELO DERRADEIRO. OBSERVE-SE QUE, NA ÉPOCA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO,
JA SE ENCONTRAVA EM VIGOR O DISPOSTO NO ART. 325 DO RI/STF, NA
REDAÇÃO POSTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.